Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE NOVAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da frustração das diligências anteriormente realizadas para localização de bens penhoráveis, indeferiu novos requerimentos de medidas constritivas formuladas pela parte exequente, tais como reiteração de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, CNIB, SREI), expedição de ofícios a entidades privadas e órgãos registrais, inclusão do nome da executada em cadastros restritivos e adoção de medidas atípicas, como penhora de recebíveis e de percentual do faturamento. A decisão agravada limitou-se a autorizar a expedição de certidões para fins de protesto e averbação, determinando a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a reiteração de medidas constritivas já indeferidas anteriormente, como pesquisas patrimoniais e inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, estabelecer se é possível compelir o Judiciário à realização de diligências acessíveis diretamente ao exequente por vias extrajudiciais e, determinar se se justificam, no caso concreto, a adoção de providências atípicas, como penhora de faturamento ou de recebíveis, sem lastro probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil veda a rediscussão de matérias preclusas, sendo incabível a reiteração de pleitos já decididos de forma definitiva e não impugnados oportunamente, como as pesquisas via SERASAJUD e SREI, sob pena de violação aos princípios da estabilidade das decisões e da segurança jurídica (CPC, arts. 505 e 507).
4. A consulta à CNIB, bem como diligências junto a Juntas Comerciais, REDESIM e outras entidades extrajudiciais, não demandam intervenção judicial, podendo ser promovidas diretamente pela parte interessada, mediante pagamento de emolumentos, o que afasta a necessidade de atuação jurisdicional.
5. A reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD exige o decurso de prazo razoável ou a apresentação de indícios objetivos de alteração da situação patrimonial do devedor. A ausência desses elementos torna incabível o novo pedido em prazo inferior a um ano da última diligência infrutífera.
6. A solicitação de expedição de ofícios a plataformas financeiras e fintechs é desprovida de utilidade prática, uma vez que tais instituições, em sua maioria, já se encontram abrangidas pelas pesquisas realizadas via SISBAJUD, sendo imprescindível a demonstração de sua exclusão do sistema ou de sua utilização relevante pela executada.
7. A penhora sobre faturamento bruto ou recebíveis somente é admitida mediante demonstração de viabilidade econômica, proporcionalidade e frustração efetiva das vias ordinárias, o que não se verifica no caso, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem sua efetividade, além do risco de onerosidade excessiva e ineficácia prática da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rediscussão de medidas constritivas anteriormente indeferidas, sem impugnação tempestiva, encontra óbice na preclusão processual. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a realizar diligências que podem ser efetivadas extrajudicialmente pela parte credora. 3. A reiteração de medidas como SISBAJUD exige prazo razoável ou indícios objetivos de alteração patrimonial do devedor. 4. Medidas atípicas de penhora, como sobre faturamento ou recebíveis, demandam demonstração robusta de viabilidade e efetividade, sob pena de indeferimento.”